Tribunal: TJDFT
Processo: 0713474-07.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. PRAZO DECADENCIAL. 4 ANOS (ARTIGO 178, CAPUT E INCISO II DO CÓDIGO CIVIL). PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL GERAL DE 10 ANOS (ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o inciso II do artigo 178, é de 4 (quatro) anos o prazo de decadência para se pleitear a anulação de negócio jurídico na hipótese de erro, cujo termo a quo é a data da celebração do contrato. 1.1. Na hipótese dos autos, o negócio jurídico que se busca anular por erro foi celebrado em 23.6.2015, tendo a presente ação sido ajuizada somente em 4.10.2023, portanto, depois de transcorrido o prazo decadencial de 4 (quatro) anos previsto no artigo 178 do Código Civil. Ademais, a parte autora não demonstrou de plano a causa impeditiva do curso da decadência prevista no artigo 208 do Código Civil, razão por que nenhum reparo à sentença neste particular.
2. No tocante à pretensão de reparação civil contratual, o Superior Tribunal de Justiça “firmou o entendimento de que, tratando-se de responsabilidade contratual, incide o prazo geral de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, aplicando-se a prescrição trienal do art. 206, § 3o, V do mesmo estatuto aos casos de responsabilidade extracontratual” (STJ, AgInt nos EREsp 1.685.808/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, julgado em 29/10/2024, DJe de 7/11/2024). 2.1. Assim, como o contrato do qual teriam se originado os danos alegados pela autora foi celebrado em 23.6.2015 e a presente ação somente foi ajuizada em 4.10.2023, não se verificou o transcurso do prazo prescricional de 10 (dez) anos para a pretensão indenizatória formulada na petição inicial, razão de dever a sentença ser reformada nesse particular.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.